Tribunal: TCU
Processo: 008.748/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Proposta SISMOB: 29230.3348577/39-088 (no da TCE no sistema: 28/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 008.748/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângela Maria de Amorim Guimaraes (XXX.405.355-XX); Itamar Lopes da Costa (XXX.320.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Novo Horizonte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.